Tribunal: TJES
Processo: 5009796-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009796-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. M. M.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou o restabelecimento de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica específica, anteriormente autorizada.

2. A agravante sustenta a legalidade da sua conduta, argumentando que se trata de mera readequação da assistência para a sua rede credenciada (Clínica PROTEA), uma vez que a autorização original era temporária, e que não há obrigação contratual de garantir prestadores específicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode redirecionar o tratamento multidisciplinar de criança com TEA para clínica de sua rede credenciada, interrompendo o acompanhamento em prestador com o qual já existe vínculo terapêutico consolidado, e se a comunicação da mudança atendeu aos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise da controvérsia transcende a ótica puramente contratual, devendo ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança e pela natureza do tratamento. Laudo médico nos autos de origem destaca que a paciente possui apego a rotinas e que a mudança abrupta de terapeutas e ambiente pode acarretar piora comportamental e retrocessos no quadro clínico, justificando a manutenção na clínica originária para preservar o vínculo terapêutico.

5. A conduta da agravante violou o dever de comunicação prévia estabelecido no art. 17 da Lei nº 9.656/98, ao notificar a mudança com apenas 7 (sete) dias de antecedência, prazo manifestamente inferior ao mínimo legal de 30 (trinta) dias e incompatível com a necessidade de uma transição planejada, essencial para pacientes com TEA.

6. A interrupção abrupta do tratamento, sem a apresentação de um plano de transição adequado e diante da dúvida razoável sobre a capacidade da nova clínica em fornecer a integralidade e a equivalência das terapias prescritas, configura conduta abusiva que atenta contra a boa-fé objetiva e o dever de cuidado da operadora.

7. A fixação da periodicidade anual para a renovação do plano de cuidados, em detrimento do prazo semestral pretendido pela operadora, mostra-se razoável, considerando a natureza crônica da condição da paciente e a orientação do Enunciado nº 2 do FONAJUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em se tratando de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a operadora de plano de saúde deve priorizar a continuidade do tratamento e a manutenção do vínculo terapêutico já estabelecido, sendo abusiva a interrupção abrupta para redirecionamento à rede credenciada sem um plano de transição adequado. 2. A alteração de prestador de serviços de saúde exige comunicação prévia ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17 da Lei nº 9.656/98, sob pena de ilegalidade. 3. A substituição do prestador deve assegurar que a nova clínica ofereça tratamento integral e comprovadamente equivalente, não sendo lícita a imposição unilateral que possa acarretar prejuízo ao desenvolvimento do paciente."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5002867-08.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23/06/2025; TJES, Agravo de Instrumento 5019163-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2025.

Outros:
Enunciado nº 2 do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (FONAJUS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
M. M. M.
, representada por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça o tratamento multidisciplinar da agravada – menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – na clínica Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver, onde já se encontrava em tratamento, bem como para estabelecer a periodicidade anual para a renovação do plano de cuidados, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 14374323), a agravante alega, em síntese, que sua conduta foi regular, tratando-se de mera readequação da prestação assistencial para a sua rede credenciada, uma vez que a autorização na clínica de origem se deu em caráter excepcional e temporário pela ausência, à época, de prestador na localidade. Sustenta que não há no contrato previsão de escolha de prestadores e que indicou clínica apta e credenciada (CLÍNICA PROTEA) para a continuidade do tratamento, não havendo que se falar em descontinuidade da assistência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 14381749).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 15167500).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009796-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. M. M.
REPRESENTANTE: MUNIQUE MARQUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada por
M. M. M.
, representada por sua genitora, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante restabeleça o tratamento multidisciplinar da agravada – menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – na clínica Espaço Terapêutico Multidisciplinar Desenvolver, onde já se encontrava em tratamento, bem como para estabelecer a periodicidade anual para a renovação do plano de cuidados, sob pena de multa diária.

Em suas razões (id. 14374323), a agravante alega, em síntese, que sua conduta foi regular, tratando-se de mera readequação da prestação assistencial para a sua rede credenciada, uma vez que a autorização na clínica de origem se deu em caráter excepcional e temporário pela ausência, à época, de prestador na localidade. Sustenta que não há no contrato previsão de escolha de prestadores e que indicou clínica apta e credenciada (CLÍNICA PROTEA) para a continuidade do tratamento, não havendo que se falar em descontinuidade da assistência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 14381749).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 15167500).

Pois bem. A controvérsia central reside em ponderar o direito da operadora de plano de saúde de gerenciar sua rede de prestadores e o direito fundamental à saúde da beneficiária, menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), notadamente no que tange à continuidade de seu tratamento e à manutenção de vínculo terapêutico já estabelecido.

Já adianto que a irresignação da agravante não merece prosperar.

Compulsando os autos, a operadora defende a legalidade de sua conduta ao argumento de que não negou cobertura, mas apenas indicou novo prestador de sua rede credenciada para a continuidade das terapias. Todavia, a questão não pode ser analisada sob uma ótica puramente contratual ou administrativa, ignorando-se as peculiaridades do caso concreto.

Trata-se de tratamento de saúde destinado a uma criança com TEA, condição que, como bem ressaltado no laudo médico acostado aos autos de origem, implica em
“dificuldade em adaptar-se a mudanças”
e “
apego a rotinas”
. O mesmo laudo é categórico ao solicitar a manutenção do tratamento na clínica originária, pois
“uma mudança repentina em seu tratamento pode ocasionar piora comportamental com impactos negativos em uma evolução favorável no seu quadro clínico”
.

Nesse contexto, a interrupção abrupta de um tratamento em curso há mais de um ano, com a imposição de um novo corpo terapêutico e novo ambiente, representa um risco concreto e iminente de prejuízo ao desenvolvimento da criança, violando o dever de cuidado e a boa-fé objetiva que devem nortear os contratos de plano de saúde.

Ademais, a conduta da agravante aparenta ofender o disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/98, que exige, para a substituição de prestador de serviços, a comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.

Nos autos, a comunicação enviada pela operadora concedeu um prazo para transição dos atendimentos de 7 dias corridos, período manifestamente inferior ao mínimo legal e incompatível com a necessidade de uma transição cuidadosa e planejada, essencial para a condição da agravada.

Esta c. Câmara Cível já se posicionou em casos análogos, consolidando o entendimento de que a alteração de prestador de serviços para pacientes com TEA deve ser cercada de cuidados que não foram observados pela agravante. A ausência de um plano de transição adequado configura conduta abusiva, como bem assentado no seguinte precedente:

DIREITO À SAÚDE E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE CRIANÇA AUTISTA. AUSÊNCIA DE PLANO DE TRANSIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RISCO À SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME (...)
A Lei nº 9.656/1998 exige, para o descredenciamento de prestador, substituição por outro equivalente e comunicação prévia aos beneficiários com antecedência mínima de 30 dias (art. 17). A ausência de plano de transição e de comunicação prévia caracterizam conduta abusiva e colocam em risco a saúde do beneficiário, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e especializado. A excepcionalidade do caso concreto e a ausência de elementos robustos sobre a equivalência da nova clínica credenciada justificam a manutenção provisória do tratamento na clínica anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde não pode interromper abruptamente tratamento contínuo de criança com TEA sem apresentar plano de transição e sem comunicação prévia ao beneficiário. 2. É legítima a manutenção provisória do atendimento na clínica de origem até que haja substituição regular por prestadora equivalente
.” (TJES; Agravo de Instrumento 5002867-08.2025.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 23/Jun/2025)

Soma-se a isso a plausível dúvida, levantada na origem, quanto à real capacidade da nova clínica em fornecer o tratamento prescrito de forma integral e equivalente. A agravada alega, em sua petição inicial, que a clínica indicada pela Unimed, além de não possuir profissional com a qualificação específica de Terapia Ocupacional com integração sensorial, teria reduzido o quantitativo de sessões

A imposição unilateral de uma clínica que, em tese, oferece tratamento inferior ao que vinha sendo realizado, viola o direito do consumidor e o próprio objeto do contrato de saúde. A este respeito, colaciono outro julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO EM CLÍNICA DESCREDENCIADA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
O plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento do beneficiário quando a clínica anteriormente credenciada deixa de integrar a rede sem prévia comunicação ao usuário e à ANS, conforme previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 9.656/1998. A substituição da clínica deve assegurar que o novo prestador ofereça tratamento equivalente, nos mesmos moldes prescritos pelo profissional de saúde responsável, sob pena de violação do direito à saúde do paciente. (...) Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde deve garantir a continuidade do tratamento em clínica anteriormente credenciada quando não há comprovação formal e legal de seu descredenciamento. A substituição da clínica deve respeitar a equivalência do tratamento prescrito, não podendo ser imposta unilateralmente pela operadora sem garantia de atendimento adequado ao beneficiário
. (TJES; Agravo de Instrumento 5019163-42.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 11/Abr/2025)

Por fim, no que tange à periodicidade da renovação do plano de cuidados, a decisão agravada também se mostra acertada. Ao fixar o prazo anual, em detrimento do prazo semestral imposto pela operadora, o magistrado de piso aplicou o princípio da razoabilidade, considerando a natureza crônica da condição da agravada e o teor do Enunciado nº 2 do FONAJUS.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)